Tribunal: STF
Processo: RE 87132
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
I - A RESPONSABILIDADE CIVIL E INDEPENDENTE DA CRIMINAL E PODE SER
APURADA, EMBORA ARQUIVADO O INQUERITO POLICIAL, SE NÃO OCORRE OFENSA
AO ART. 1.525 DO CÓDIGO CIVIL.
II - AS ANORMALIDADES MECANICAS OCORRENTES EM VEICULOS, QUANDO
PREVISIVEIS, NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE FORÇA MAIOR OU CASO
FORTUITO. III - AGE CULPOSAMENTE O MOTORISTA QUE, SEM CERTIFICAR-SE
DO ESTADO DOS FREIOS, DESCE INGREME LADEIRA, NÃO COMPULSORIA NO
TRAFEGO, E VEM A PERDER O FREIO PELO VAZAMENTO DO "BURRINHO" INDO
ATINGIR TERCEIRO.
IV - CONCORRÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA, CONSEQUENCIAS. RE CONHECIDO E
PROVIDO, REDUZIDA A INDENIZAÇÃO A METADE PELA CONCORRÊNCIA DE
CULPAS.